Tribunal: TJDFT
Processo: 0752634-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de R$15.238,01 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta as excludentes de responsabilidade previstas na §3o, do art. 14 do CDC. Aduz a ausência de falha na prestação de serviço.
II. Recursos próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, é possível concluir que as transações fraudulentas decorreram de culpa exclusiva do recorrido, sendo excluída a responsabilidade da instituição financeira. Depreende-se dos autos que o recorrido recebeu duas mensagens, chamador 23138, com os seguintes conteúdos: “ALERTA! NUBANK. COMPRA em analise no valor de 3.256,00 MAGAZINE LUIZA 01/07/2023, 14:34:52. Caso desconheca ligue agora mesmo: 08001560100” “ALERTA!. NUBANK. COMPRA em analise no valor de 3.256,00 MAGAZINE LUIZA 01/08/2023 13:55:04. caso desconheca ligue agora mesmo: 0800 156 0100” (ID 53148846). Nota-se que, após a recebimento das SMS o autor realizou ligação ao fraudador, suposto preposto da recorrente. Apesar de argumentar que o telefone para o qual ligou era um 0800, somente tal argumento não é suficiente atrair a responsabilidade do recorrente, não constatando qualquer falha de segurança do recorrente. Ademais, extrai-se da narrativa e reclamação feita ao recorrente que o preposto que atendeu a ligação se “identificou como de Serviço de proteção ao Crédito, esse homem confirmou a ocorrência de fraude na conta Nubank, da CAIXA e do Banco do Brasil (...)”. Neste ponto, destaca-se que já havia indícios a desconfiar da veracidade das mensagens, pois o consumidor ao ligar supostamente para a recorrente, este não conseguiria confirmar que teria fraude em contas bancária de outras entidades financeiras. Além disso, o fraudador o orientou a realizar duas operações, em montante volumoso, a terceiros estranhos a relação contratual entre as partes, as quais foram realizadas pelo autor, não demonstrado qualquer cautela de sua parte, sem mesmo questionar nada.
V. Das provas juntadas aos autos, restou incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários, mas sem qualquer participação da instituição financeira, não havendo qualquer elemento probatório suficiente a evidenciar o nexo causal entre o dano e eventual falha da parte recorrente. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente do recorrente em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o recorrente.
VI. Assim, em que pesem os argumentos trazidos, não restou comprovada falha na segurança do Banco. Logo, deve ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC, devendo ser reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.